Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplente (Serasa Limpa Nome) e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora era de fato titular da linha telefônica vinculada ao contrato no 1318264814 e se havia débito legítimo a ser cobrado; e (ii) estabelecer se a inclusão do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo suficiente a apresentação unilateral de relatórios de chamadas sem a exibição do contrato assinado.
4. A inclusão do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome, sem efetiva negativação em cadastros de restrição de crédito, não caracteriza, por si só, dano moral, uma vez que a plataforma é destinada à renegociação de dívidas e não gera automaticamente restrição creditícia.
5. A configuração do dano moral exige prova de repercussão negativa concreta sobre a honra, a imagem ou a reputação do consumidor, o que não se verifica no caso dos autos.
6. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica à hipótese, pois não há elementos que demonstrem prejuízo relevante ou transtorno excessivo na tentativa de solucionar o problema.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.